Tribunal: TJDFT
Processo: 0742318-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR.
1. No caso, a inexistência de trânsito em julgado do Recurso Especial em Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelo Distrito Federal torna, de fato, pendente a discussão sobre a prescrição da pretensão e sobre o excesso de execução.
2. Todavia, a consequência da ausência de concessão de efeito suspensivo ao recurso é o prosseguimento do processo. Imaginar o contrário é admitir que decisão superveniente, proferida no primeiro grau de jurisdição, se prestaria a conferir efeito suspensivo a recurso em trâmite no segundo grau de jurisdição, sem previsão legal autorizadora da medida.
3. Recurso conhecido e não provido.